Tribunal: STF
Processo: ARE 1482518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 PELO SINDICATO-AUTOR. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA FRAGILIDADE ECONÔMICA. É certo que, à luz do disposto no inciso LXXIV do art. 5º da CF/88, mostra-se plenamente admissível a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que demonstrem, de forma clara e objetiva, a impossibilidade atual de arcar com as despesas processuais. No presente caso, não consta do contexto fático-probatório traçado pelo Tribunal Regional prova de que o Sindicato-Autor tenha demonstrado sua insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais. Eventual pesquisa acerca da situação econômica do Sindicato demandaria reexame de fatos e provas o que, em sede de recurso de revista, é vedado à luz da Súmula 126/TST. Agravo de instrumento não provido.



    II. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 PELO BANCO DO BRASIL S.A. HORAS EXTRAS. DIVISOR. BANCÁRIO. Visando prevenir possível má aplicação da Súmula 124 do TST, impõe-se provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido.



    III. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 PELO BANCO DO BRASIL S.A.. DIVISOR BANCÁRIO. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. REGRA GERAL DO ARTIGO 64 DA CLT. 180 E 220 PARA JORNADA NORMAL DE SEIS OU OITO HORAS. INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais desta Corte Superior, em recente decisão em incidente de recurso repetitivo (TST-IRR849-83.2013.5.03.0138), de Relatoria do Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, definiu que o divisor aplicável para cálculo de horas extras dos bancários é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT. O Colegiado sedimentou o entendimento que o divisor corresponde ao número de horas remuneradas pelo salário mensal, independentemente de serem trabalhadas ou não. Desse modo, a inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado não altera o divisor, em virtude de não haver alteração no número de horas efetivamente trabalhadas e de repouso. Assim, o divisor aplicável para cálculo de horas extras do bancário é de 180 ou 220, para jornada de seis ou oito horas diárias, respectivamente, na forma da recente decisão proferida nesta Corte Superior. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI; e 7º, incisos VI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente